Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou um dos réus pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), com pena substituída por restritivas de direitos, e absolveu o outro réu com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu absolvido pelo crime de receptação, especialmente quanto à comprovação do dolo; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada ao réu condenado deve ser revista, com reconhecimento da reincidência, reavaliação das circunstâncias judiciais, fixação de regime inicial mais gravoso e afastamento da substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria e do dolo, sendo insuficiente a mera presença do acusado no local dos fatos ou em companhia do corréu para caracterizar o crime de receptação.
4. O ônus da prova incumbe à acusação, e a dúvida razoável quanto à ciência da origem ilícita dos bens impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
5. A fragilidade do álibi defensivo, por si só, não supre a ausência de prova concreta do dolo exigido para a configuração do crime de receptação.
6. A reincidência deve ser reconhecida quando existente condenação penal transitada em julgado diversa daquela utilizada para caracterizar os maus antecedentes, afastando-se o bis in idem.
7. A presença de maus antecedentes e reincidência autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 61, I, 77 e 180, caput; CPP, arts. 156 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: entendimento consolidado das Cortes Superiores quanto à presunção relativa de veracidade dos depoimentos policiais e à fração de 1/6 para exasperação da pena em razão da reincidência.